Tribunal: TJDFT
Processo: 0723501-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
GABINETE DE DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0723501-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELÍCIO RODRIGUES BARBOSA IMPETRANTES: JÚLIO CESAR ROCHA E PAOLA PAIVA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares, em favor de FELÍCIO RODRIGUES BARBOSA, no qual se alega a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, praticado pelo d. Juízo do Tribunal do Júri de Brasília/DF. Os impetrantes noticiam que ao paciente se imputa a prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, nos termos do artigo 5o, inciso III da Lei no 11.340/2006 (homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, contra mulher por razões da condição de sexo feminino), praticado, em 04/10/2020 e que ele se encontra preso há mais de 280 (duzentos e oitenta) dias. Afirmam que no último habeas corpus impetrado denegou-se a ordem em razão do excesso de prazo ter sido causado por solicitações de diligências requeridas pela defesa técnica. Por outro lado, alegam que já se passaram 4 (quatro) meses da impetração do writ e ainda não foi marcada audiência de instrução e julgamento. Sustentam que a recomendação no 62/2020 do CNJ prevê expressamente que as prisões provisórias devem ser reavaliadas a cada 90 (noventa) dias e “diante do perfeito enquadramento fático à situação emergencial, requer a concessão da ordem para prisão domiciliar, por ser mais eficaz no combate à proliferação do COVID-19”. Alegam que a revisão pretendida também está prevista no art. 316 do Código de Processo Penal. Invocam, na defesa de sua tese, o descumprimento do prazo estabelecido na Instrução Normativa no 1/2011, da Corregedoria deste eg. Tribunal de Justiça, defendendo que há desídia do Juízo a quo na condução do processo, pois proferido despacho no dia 23.06.2021, determinando a designação de audiência de instrução e julgamento e, até o momento, tal providência não foi cumprida. Aduzem que a caberia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas e menos gravosas, diante da ausência do periculum libertatis, eis que o paciente se apresentou espontaneamente. Tecem considerações acerca do laudo de exame de corpo de delito no 27171/20, afirmando que não houve perigo à vida da vítima, nem resultou em incapacidade para as ocupações habituais ou debilidade permanente de membros, sentido ou função, o que demonstra que o paciente não tinha intenção de tirar a vida da ex-companheira. Dizem também que não houve descumprimento de medidas protetivas. Acrescentam que o paciente é primário, possui endereço fixo, família constituída e ocupação lícita, laborando como autônomo na empresa FEG Desentupidora. Requerem, ao final, a concessão da liminar para revogar a prisão do paciente. No mérito, pugnam pela confirmação da ordem. Caso assim não se entenda, pedem a concessão de medidas cautelares alternativas. O feito foi instruído com documentos. Conclusos os autos à em. Des. Plantonista, Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, Sua Excelência reconheceu a inadequação da pretensão exposta àqueles sujeitos ao regime de plantão (ID 27514653). É o breve relatório. DECIDO. De início, urge destacar que este é o terceiro habeas corpus impetrado em favor do paciente. Consoante certidão de ID 27519798, já foram examinados por esta c. Turma Criminal os HC’s de nos 0700054-21.2021.8.07.0000 e 0710844-64.2021.8.07.0000, cujas ementas transcreve-se a seguir: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LAUDO DE EXAME ODONTÓLOGO NÃO JUNTADO AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO. CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela prática do delito de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, contra mulher por razões da condição de sexo feminino, porquanto demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela brutalidade dos fatos praticados. 2. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando se verifica que o pedido defensivo de perícia complementar, consubstanciada em exame Odontológico, foi deferido e a sua realização não foi possível até o momento, porque a vítima deixou de comparecer nas datas agendadas ao Instituto Médico Legal - IML. 3. Se há indícios mínimos de autoria e materialidade das condutas imputadas ao paciente na denúncia, assim como a observância da norma insculpida no art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar na sua inépcia. 4. A conclusão dos peritos do IML de que as lesões perpetradas pelo paciente não acarretaram perigo de vida à vítima não implicam n'a inépcia da denúncia, haja vista que em nada afeta a tipificação da conduta imputada ao paciente pela acusação. 5. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto se revelam insuficientes e inadequadas ao caso concreto. 6. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 7. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1316686, 07000542120218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DA PRISÃO NO PRAZO DE 90 DIAS. ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E DENEGADA. 1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça. 2. Inexiste excesso de prazo se a demora para o encerramento da instrução criminal não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo. 3. A ausência de revisão da prisão cautelar no prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não determina sua revogação automática, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (SL no 1.395/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, julg. 15/10/2020). 4. Inexistindo notícia de que o paciente seja portador de qualquer comorbidade que o inclua no chamado grupo de risco para infecção pelo COVID-19, não há como reconhecer a ocorrência do alegado constrangimento ilegal na manutenção do encarceramento. 5. Inviável a análise aprofundada do conjunto de provas em sede de habeas corpus, o que ocorrerá apenas quando da prolação da sentença, depois de encerrada instrução criminal. 6. Ordem admitida parcialmente e, nessa parte, denegada. (Acórdão 1342832, 07108446420218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Merece destaque o fato de que, na segunda impetração, o writ foi admitido parcialmente, apenas quanto à alegação de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo, pois os requisitos autorizadores da prisão preventiva foram devidamente apreciados no julgamento do habeas corpus no 0700054-21.2021.8.07.0000, distribuído a esta relatoria, tendo esta egrégia Turma, por unanimidade, denegado a ordem, consignando a legalidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, bem como a impossibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas da prisão em face das circunstâncias específicas do caso concreto e da periculosidade do paciente (Acórdão no 23306885). Desse modo, a presente impetração também deve ser parcialmente admitida, analisando-se apenas e tal somente as alegações concernentes ao alegado excesso de prazo e, considerando-se o período posterior ao julgamento da segunda impetração, ocorrido em 27.05.2021, pois nessa data a eg. 1a Turma, à unanimidade, decidiu que não havia ilegalidade a ser sanada. E, delimitado o âmbito de exame das alegações dos impetrantes, nesse juízo de cognição sumária, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal. É pacífico na jurisprudência pátria que o excesso de prazo não se avalia pela simplória soma dos prazos processualmente previstos na legislação. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica nesse juízo de sumária cognição. Prudente, portanto, a colheita das informações perante o d. juízo apontado como coator para que o colegiado possa examinar o mérito do writ. Por esses motivos, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações pormenorizadas acerca do andamento da referida ação penal. À Secretaria da eg. Turma Criminal para a juntada da folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. Encaminhem-se os autos, ao Ministério Público. Na sequência, tornem conclusos para exame do mérito. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR